Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-53.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800702-53.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: REINALDO AUGUSTO DA LUZ BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DA RESERVA REMUNERADA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES A TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 2º, III, DAS LEIS ESTADUAIS 5.249 E 2.250/85, COM REDAÇÕES ALTERADAS PELA LEI 7.798/ DE 15 DE JANEIRO DE 2014, QUE DISPÕE SOBRE AS PROMOÇÕES DE OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Da decadência para impetração do mandamus. Inocorrência. Ajuizamento dentro dos 120 dias previstos no artigo 23 da lei 12.016/09. Prejudicial rejeitada.

2. Ilegitimidade. Inocorrência. Pedido para transferência para a reserva remunerada que tem como consequência a promoção. Legitimidade do comandante da polícia militar. Preliminar rejeitada.

3. Da decisão ultra petita. Não ocorrência. o direito a transferência para a reserva remunerada demanda conjuntamente o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de 2º Tenente da PMPA. Preliminar rejeitada.

4. Da necessidade de citação dos litisconsortes. Inocorrência. Não há necessidade de citação de todos os militares elencados no art. 13, I, 'a', da Lei n. 8388/16 e art. 17, I e II da lei 5.251/85, haja vista que o mandado de segurança impetrado pelo agravado pretende que haja controle judicial sob a atuação administrativa do Estado referente à sua promoção. Rejeito a preliminar.

5. Da indicação errônea de autoridade coatora. Inocorrência. O Comando Geral da PM/PA responde pela situação do agravado antes da transferência para a reserva. Preliminar rejeitada.

6. não há óbice constante no artigo 102, §2º, II da Lei n. 5.251/1985, ou seja, a impossibilidade do militar, com mais de 30 (trinta) anos de serviço, ser aposentado a pedido se estiver cumprindo pena de qualquer natureza.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de _______ do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800702-53.2017.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: MANDADO DE SEGURANÇA N. 0506686-95.2016.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: THIAGO VASCONCELLOS JESUS

AGRAVADO: REINALDO AUGUSTO DA LUZ BORGES

ADVOGADO: JOÃO RAUDA E LAURA LOPES RAUDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de mandado de segurança contra si impetrado por Reinaldo Augusto da Luz Borges, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2ª vara da fazenda da capital que concedeu a liminar e determinou a notificação do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e a intimação da Procuradoria Geral do Estado do Pará, para que, respectivamente, apresentem informações e manifestação ao mandado de segurança n. 0506686-95.2016.8.14.0301 (ID Num 182120, pág. 07).

Aduz a decadência do mandado de segurança eis que impetrado em 26/08/2016 contra indeferimento de pleito liminar em 15/04/2016, ou seja, após o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12016/09 (expirado em 16/08/16), motivo pelo qual a decadência é medida que se impõe e se requer desde já.

Alega a ilegitimidade passiva, eis que o agravado se restringe a pleitear a “a transferência para a reserva remunerada sem requerer a promoção ao posto de 2º Tenente, não cabendo o pedido de referida transferência para a reserva ao comandante da polícia militar e sim ao Igeprev, nos termos do artigo 60, da lei estadual 039/2002.

Diz que a além de não terem sido comprovados os requisitos legais exigidos para a promoção, cumpre destacar que se trata de praça cuja promoção automática à oficial não se admite juridicamente, sendo imprescindível novo procedimento de ingresso, conforme art. 13 da Lei n. 8230/15.

Afirma a vedação expressa na lei n. 12016/09 (art. 7º, §§2º e 5º) e lei n. 9494/97 (art. 2º-B), referente a determinação de implementação imediata de promoção automática ao posto de 2º Tenente, inclusive, sob pena de multa diária.

Refere que há entendimento consolidado sobre a impossibilidade de reclassificação liminar, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado (ADC 4/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Red. Min. Celso de Mello, Dje 30/10/14), motivo pelo qual requer a aplicação do disposto no art. 932, V, b, do CPC/15.

Aponta decisão ultra petita, haja vista o pedido se limitar a transferência para a reserva remunerada, não havendo pedido de reconhecimento ao direito a promoção à graduação de 2º Tenente PM.

Aduz a necessidade de citação dos litisconsorte. Uma vez que ainda que não tenha havido expresso requerimento de promoção, certo é que houve deferimento Liminar (em discussão no TJE/PA tendo em vista o AI protocolado pelo IGEPREV - fls. 78/96), e que há potencial risco de uma indevida determinação de promoção do impetrante ao posto de 2º Tenente, motivo pelo qual há que ser observado o interesse direto de todos os elencados no art. 13, I, 'a', da Lei n. 8388/16 e art. 17, I e II, da Lei n. 5251/85.

Alega a indicação errônea de autoridade coatora e a impossibilidade de correção do polo passivo da demanda. Neste careiro, alude que o IGEPREV e Estado têm personalidades jurídicas autônomas.

Sustenta a impossibilidade de dilação probatória.

Argui a impossibilidade jurídica, nos termos do art. 37, da lei N. 8230/15 - art. 16, da lei n. 5162-A/84, a inexistência de vagas e de disponibilidade orçamentária para promoção.

Refere a necessidade de observância ao princípio da legalidade dos atos administrativos, bem como, aduz a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pedido de tutela antecipada deferido (ID Num 385274, pág. 01/05).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Num 880479, pág. 01/07).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão em 19 de julho de 2017, ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro nas questões prévias (prefaciais e preliminares) trazidas aos autos.

Na peça exordial o autor/agravado pretendeu a transferência para a reserva remunerada com consequente promoção prevista no artigo 2º, III das leis estaduais n. 5249 e 2250/85, com redação alteradas pela lei 7798/2014, tendo a liminar sido concedida (ID Num 1820450, pág. 03).

Cumpre esclarecer que o autor/agravado impetrou mandado de segurança constando como autoridade coatoras num primeiro momento a gerente do IGEPREV, e somente após emenda a inicial, o Estado do Pará.

Quando da interposição do agravo de instrumento por parte do IGEPREV (processo n. 0006180-75.2017.8.14.0000), em juízo perfunctório atribui efeito suspensivo (ID Num 182117, pág 03/05).

Ocorre que quando da interposição do presente agravo, constando da inicial mais informações, neguei o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Estado do Pará, deste modo, revi o posicionamento anterior, desta feita, restabelecendo a liminar do juízo de primeiro grau (ID Num 385274, pág. 01/05), agravo este que agora julgo o mérito.

Da decadência

Aduz o 2agravaº nte a existência de decadência do mandado de segurança eis que impetrado em 26/08/2016 contra indeferimento de pleito liminar em 15/04/2016, ou seja, após o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12016/09 (expirado em 16/08/16).

Não lhe assiste razão.

Ao contrário do que assevera o Estado do Pará, a contagem do prazo decadencial tem início com a ciência do interessado acerca da decisão que entende ser ilegal.

No caso dos autos, o indeferimento do pleito data de 17/05/2016 (Id n. 182049, pág. 03/5). A impetração se deu em 26/08/16, deste modo, se passaram 101 (cento e um) dias, com efeito, não ultrapassando o previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09.

Da ilegitimidade

Alega o recorrente a ilegitimidade passiva do comandante geral da polícia militar, eis que o agravado se restringe a pleitear a “a transferência para a reserva remunerada sem requerer a promoção ao posto de 2º Tenente, não cabendo o pedido de referida transferência para a reserva ao comandante da polícia militar e sim ao IGEPREV, nos termos do artigo 60, da lei estadual 039/2002.

Não lhe assiste razão.

O mandado de segurança restou impetrado contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra ato da gerente da GECAH/IGEPREV, visando a transferência para a reserva remunerada.

Na peça exordial alegou o impetrante/agravado que seu direito líquido e certo decorre do artigo 2º inciso III das leis estaduais 5.249 e 2.250/85, com redações alteradas pela lei 7.798/ de 15 de janeiro de 2014, que dispõe sobre as promoções de oficiais e praças da polícia militar do Estado do Pará e concede transferência para a reserva remunerada.

Neste careiro, o juízo de primeiro grau deferiu liminarmente (ID Num 182067, pág. 01/03) o direito do agravado, determinando que o IGEPREV implemente a transferência do agravado para a reserva remunerada e proceda a promoção automática dele ao posto de 2º tenente da PMPA.

O IGEPREV agravou de instrumento alegando a ilegitimidade passiva quanto a efetivação de promoção de militar ativo, motivo pelo qual o juiz de primeiro grau, corretamente determinou a emenda a inicial para incluir o comandante geral da PMPA no polo passivo da demanda, sendo esta decisão ora altercada no presente recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Da decisão ultra petita

Aponta decisão ultra petita, haja vista o pedido se limitar a transferência para a reserva remunerada, não havendo pedido de reconhecimento ao direito a promoção à graduação de 2º Tenente PM.

O pedido se baseia no artigo 2º inciso III das leis estaduais 5.249 e 2.250/85, com redações alteradas pela lei 7.798/ de 15 de janeiro de 2014, que dispõe:

Art. 2º. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação. [...]

III – será promovido automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex officio na Reserva Remunerada o Policial Militar Masculino que completar trinta anos de efetivo exercício.

Com efeito, o direito a transferência para a reserva remunerada demanda conjuntamente o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de 2º Tenente da PMPA.

Assim, a promoção se encontra como pedido implícito no mandado de segurança como consequência legal das citadas leis.

O artigo 52, II, da Lei n.º 5.251/1985, assim dispõe:

“Art. 52 - São direitos dos Policiais-Militares: ...

II - A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

Como se verifica, a lei reconhece o direito do policial militar a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço.

Assim, rejeito a preliminar.

Da necessidade de citação dos litisconsortes

Aduz o agravante a necessidade de citação de todos os militares elencados no art. 13, I, 'a', da Lei n. 8388/16 e art. 17, I e II da lei 5.251/85.

Não lhe assiste razão.

No caso sob exame o mandado de segurança impetrado pelo agravado pretende que haja controle judicial sob a atuação administrativa do Estado referente à sua promoção.

Assim, quanto a promoção a responsabilidade pelo ato é do Estado, não havendo relação direta entre o autor e os demais militares.

Como bem assentado pelo parquet “A eventual concessão da promoção cria apenas relação reflexa com os outros candidatos, o que não enseja a formação de litisconsórcio necessário”.

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

Da indicação errônea de autoridade coatora

Conforme consta nos autos (ID Num 182049, pág. 02), a Gerente da GECAH do IGEPREV, Ana Rosa S.M.P. do Espirito Santo, solicitou o envio dos autos administrativo n° 2016/98165 ao Comando Geral da PM/PA, informando que o interessado (ora agravado) não preenchia todos os requisitos exigidos para a transferência para a reserva remunerada, a pedido, e que se aguardasse a regularização da situação do interessado perante a Justiça.

Com efeito, ao determinar a emenda da inicial para que conste o Comandante Geral da Polícia Militar o juízo primário agiu com acerto.

Deste modo, rejeito a preliminar.

Do mérito

Não obstante a decisão agravada se ater a a intimação da autoridade coatora, entendo que é a primeira oportunidade que o Estado tem para se manifestar sobre a liminar presente nos autos que determinou a imediata promoção do agravado ao posto de 2.º Tenente da PMPA e transferência ex officio à reserva, de modo que recebo a irresignação para análise.

Como cediço o comando normativo do art. 300 do CPC determina,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Determina o artigo Art. 1.019 , in verbis:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Ainda o artigo 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo impetrado, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

No caso concreto, entendo que estão presentes os elementos citados, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o encaminhamento do militar à reserva remunerada e a promoção. Vejamos.

No que diz respeito ao pedido de transferência do agravado para a reserva remunerada, restou comprovado nos autos que o agravado possui mais de 30 anos de serviço para a Polícia Militar do Estado do Pará, o que lhe garante a transferência para a reserva remunerada.

Todavia este direito se perfaz desde que o agravado não responda a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, ou cumprindo pena de qualquer natureza, na forma estabelecida pelo art. 102, Lei n. 5.251/1985, in verbis:

Art. 102 - A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, mediante requerimento, ao Policial-Militar que contar no mínimo 30 (trinta) anos de serviço.

(...) § 2° - Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao PolicialMilitar que estiver:

I - Respondendo a Inquérito ou processo em qualquer jurisdição;

II - Cumprindo pena de qualquer natureza.

No presente caso, o agravado respondeu a processo, todavia é necessário verificar se no caso há impedimento a sua transferência. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, o agravado responde a três processos.

Em pesquisa junto ao sistema Libra, desta Corte, eis a situação do agravado. Vejamos:

O primeiro processo é de execução fiscal (proc. n. 00687085720138140301) e este já se encontra extinto, com trânsito em julgado, tendo o agravado pago o valor cobrado pela municipalidade, conforme denota a certidão abaixo e que acompanha esta decisão, em anexo:

PROCESSO: 00687085720138140301

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EXECUTADO: REINALDO AUGUSTO DA LUZ BORGES

CDA: 307.610/2013

C E R T I D Ã O Bel. VICTOR MORAES CARDOSO, Diretor de Secretaria da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, Capital do Estado do Pará, República Federativa do Brasil etc. Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após compulsar os autos, verificou-se que a sentença constante às fls. 14 extinguiu o processo com julgamento de mérito em razão do pagamento integral do crédito tributário, na ação de execução fiscal correspondente à CDA supramencionada referente ao IPTU dos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012 não havendo a interposição de recurso contra tal julgamento e, assim, transitou em julgado na forma da Lei. Certifico, ainda, que os honorários advocatícios foram devidamente pagos, e foi concedida isenção de custas. Certifico, por fim, que se procederá ao arquivamento deste processo. O referido é verdade e dou fé. Secretaria da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém. Eu, Diretor de Secretaria, digitei e subscrevi.

O segundo trata-se do processo n. 00004983920088140200, na JME/PA, onde o agravado foi absolvido de todas as acusações, com transito devidamente certificado.

O terceiro é o processo n. 0000474452008140200, na JME/PA, onde consta sentença a condenatória, em que o agravado restou condenado pelo art. 308 do CPM, sendo-lhe cominada a pena de dois anos de reclusão em regime aberto:

“(...) Isto posto, o Conselho permanente, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação penal militar para, num primeiro momento, extinguir a punibilidade do crime de injúria real, com base nos arts. 125, VI, do CPM, c/c art. 439, f, do CPPM e, num segundo momento, condenar REINALDO AUGUSTO DA LUZ BORGES, como incurso nas penas do art. 308 do CPM. (...) Neste sentido, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão. No que se refere ao regime prisional a ser iniciado o cumprimento da pena, foi fixado o regime aberto (...)”.

Entretanto, consta as folhas 95/96 dos autos, que com base nos artigos 126, §1º, letra “a”; 125, VI e art. 133 do Código Penal Militar, declarou extinta a pretensão executória da pena cominada ao agravado.

Deste modo, como a a execução de pena no caso concreto foi extinta em razão da prescrição, matéria de ordem pública e reconhecida pelo Juízo a quo, em recente decisão de junho de 2017, o óbice constante no artigo 102, §2º, II da Lei n. 5.251/1985, ou seja, a impossibilidade do militar, com mais de 30 (trinta) anos de serviço, ser aposentado a pedido se estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 103, ALÍNEA “C” DA LEI 5.251/85. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. I- Preliminar de Falta de Interesse de Agir rejeitada. Apelante que somente se limitou a afirmar que o Apelado já se encontrava afastado de suas atividades, sem comprovar efetivamente tal alegação, deixando de juntar documento que comprove a efetiva transferência do Apelado para a reserva remunerada antes da prolação da sentença ora recorrida. II- Impetrante/Apelado ocupante do posto de 2º Sargento PM, que alcançou a idade de 52 (cinquenta e dois anos) em 08/03/2008 (Doc. de fls. 09), possuindo mais de 30 (trinta) anos de serviço prestado à Polícia Militar do Estado do Pará. III- A transferência ex offício para a reserva remunerada dos ocupantes do posto de 2º Sargento, que integram o quadro da Polícia Militar do Estado do Para, pode ser realizada quando estes completam 52 anos de idade, conforme art. 103, alínea “c” da Lei 5.251/85. IV- Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ improvida. V- Sentença não merece qualquer modificação em sede de Reexame Necessário. (2017.02404037-44, 176.368, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-09)

Assim, estando presentes os requisitos autorizadores para a tutela antecipada requerida, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo o deferimento da liminar e a negativa do efeito suspensivo.

Belém, __ de __________de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 22/03/2021